Tribunal: TJPA
Processo: 0861427-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861427-07.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA RICARDO DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUNTADA INTEMPESTIVA DO CONTRATO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da consumidora, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, para reconhecer a preclusão da juntada intempestiva do contrato bancário e, por conseguinte, afastar a capitalização de juros, limitar juros remuneratórios, declarar abusiva a cobrança de tarifas e seguro prestamista não comprovados, determinar a repetição de indébito e descaracterizar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada quanto: (i) ao reconhecimento da preclusão na juntada do contrato; (ii) à declaração de abusividade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios; (iii) à ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista sem comprovação da contratação; (iv) à repetição de indébito e descaracterização da mora; e (v) à aplicação de multa e majoração de honorários no julgamento do agravo interno.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada intempestiva do contrato configura preclusão, nos termos dos arts. 223 e 434 do CPC, inviabilizando sua consideração como meio de prova apto a demonstrar a regular pactuação dos encargos contratuais.
4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, cuja comprovação depende da apresentação válida do instrumento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A revisão dos juros remuneratórios demanda análise do contrato e comparação com a taxa média de mercado, parâmetro inviável sem prova documental regular.
6. A cobrança de tarifa de cadastro e de seguro prestamista exige comprovação de contratação válida e autônoma, ônus que incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora.
8. A repetição de indébito é devida, observada a modulação fixada pelo STJ quanto à restituição simples ou em dobro, conforme o período da cobrança.
9. Inexistente manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório, afasta-se a multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários em agravo interno, por ausência de inauguração de nova instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A não apresentação tempestiva do contrato bancário implica preclusão e impede a comprovação da pactuação de encargos, autorizando o reconhecimento da abusividade. 2. A descaracterização da mora e a repetição de indébito decorrem do reconhecimento de encargos ilegais no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 373, II, 434, 1.021, §4º, e 85, §11; CC, arts. 876, 884 e 885; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.639.320/SP; EAREsp 1.413.542/RS; AgInt no AREsp 1.837.099/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861427-07.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADA: MARIA LÚCIA RICARDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, nos autos da Apelação Cível nº 0861427-07.2019.8.14.0301, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Lúcia Ricardo de Oliveira, no âmbito de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Repetição de Indébito, originária da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem, a parte autora ajuizou ação revisional em face da instituição financeira, alegando a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento, especialmente quanto à capitalização de juros, à cobrança de tarifas bancárias sem respaldo documental, à contratação compulsória de seguro prestamista e à exigência de encargos financeiros reputados excessivos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais questionadas.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento por decisão monocrática deste Relator, que reconheceu a preclusão consumativa da prova contratual apresentada

intempestivamente pela instituição financeira, nos termos dos arts. 223 e 434 do Código de Processo Civil.

Em consequência, a decisão monocrática afastou a capitalização de juros e a cobrança de tarifas não comprovadas, reconheceu a abusividade da contratação do seguro prestamista, determinou a revisão dos encargos financeiros, bem como a repetição de indébito, além de declarar a descaracterização da mora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contra tal decisão, a instituição financeira opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por ausência de vício nos termos do artigo 1022 do CPC, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

Inconformada com a referida decisão, a instituição financeira interpôs Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e admissibilidade do recurso, afirmando que a decisão agravada merece reforma por suposta divergência em relação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito recursal, a agravante sustenta, em síntese, que não seria cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, pois tal providência somente se justificaria em situações excepcionais de comprovada abusividade, mediante comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. Argumenta que, no caso concreto, a taxa pactuada no contrato não apresenta discrepância significativa em relação à média de mercado, razão pela qual não poderia ser reputada abusiva.

Aduz, ainda, que a capitalização de juros é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, especialmente nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa, circunstância que afirma estar devidamente prevista na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, invocando, para tanto, os entendimentos consolidados nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta também que a descaracterização da mora não poderia ter sido reconhecida, uma vez que tal medida pressupõe a comprovação de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, circunstância que, segundo a agravante, não se verificaria no caso concreto.

No que concerne à contratação do seguro prestamista, a instituição financeira sustenta que não houve qualquer imposição ou prática de venda casada, afirmando que o seguro foi contratado de forma autônoma e facultativa, mediante instrumento contratual independente, firmado com anuência expressa da consumidora, inclusive por meio de assinatura eletrônica validada por mecanismos de autenticação digital.

Sustenta, ainda, a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, asseverando tratar-se de encargo admitido pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, o entendimento consolidado na Súmula nº 566 do STJ, segundo o qual é lícita a cobrança da referida tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o restabelecimento da integral validade das cláusulas contratuais impugnadas e, por conseguinte, o julgamento de improcedência dos pedidos revisionais formulados pela parte autora.

Apresentadas contrarrazões, a agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já examinados e rejeitados anteriormente no julgamento da apelação, circunstância que violaria o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, afirmando que o agravante pretende apenas rediscutir matéria já enfrentada, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada.

Alega que a preclusão da juntada do contrato decorreu da própria inércia da instituição financeira, que deixou de apresentar o instrumento contratual no momento processual oportuno, o que inviabilizou a comprovação das cláusulas contratuais alegadas, notadamente aquelas relativas à capitalização de juros e aos encargos remuneratórios.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada observou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à abusividade da contratação de seguro prestamista sem comprovação da manifestação livre do consumidor, bem como quanto à necessidade de transparência nas relações contratuais bancárias.

Ao final, requer: o não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica; subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática; a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil; e a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão do alegado caráter protelatório do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e a legitimidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível merece reforma, especialmente no tocante: ao reconhecimento da abusividade da capitalização de juros e de encargos contratuais; à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado diante da ausência de comprovação contratual válida; à ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista sem demonstração da efetiva contratação; e à consequente repetição de indébito e descaracterização da mora.

Também foi suscitada, nas contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante teria se limitado a reiterar fundamentos anteriormente deduzidos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem, nas contrarrazões ao agravo interno, sustenta a parte agravada que o recurso não deveria ser conhecido, pois o agravante teria apenas reiterado argumentos anteriormente expendidos, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática.

No caso concreto, verifica-se que o agravante expõe razões pelas quais entende equivocada a decisão monocrática, notadamente quanto ao reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e à limitação dos juros remuneratórios.

Embora parte dos fundamentos reproduza argumentos anteriormente deduzidos, há efetiva tentativa de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não se verifica a alegada ausência de dialeticidade.

Dessa forma, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, passando ao exame do mérito do agravo interno.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática agravada analisou detidamente o recurso de apelação interposto pela consumidora e concluiu pelo parcial provimento do apelo, reconhecendo a abusividade de determinadas cláusulas contratuais inseridas no financiamento celebrado entre as partes.

O fundamento central da decisão residiu na constatação de que a instituição financeira, ora agravante, apresentou o contrato de financiamento — instrumento essencial à demonstração da validade das cláusulas por ela defendidas — somente após a apresentação de sua contestação, em manifesta afronta ao art. 434 do CPC/2015, que impõe à parte o dever de instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos indispensáveis à propositura da ação ou à defesa. Operou-se, portanto, a preclusão na juntada do referido documento, nos termos do art. 223 do mesmo diploma, não podendo o contrato ser admitido como meio de prova válido e apto a respaldar as alegações da parte que deixou de apresentá-lo tempestivamente.

É nesse contexto que todas as teses recursais do agravante restaram examinadas. A alegação de que a capitalização de juros estava expressamente pactuada, de que a taxa aplicada era próxima à média de mercado, de que o seguro foi contratado de forma autônoma e de que a tarifa de cadastro tem amparo legal — todas essas assertivas pressupõem, como condição lógica e inafastável, a existência de prova documental robusta e tempestivamente produzida. Sem o contrato nos autos, porque excluído por preclusão, não há substrato probatório que permita a este Colegiado inverter as conclusões da decisão monocrática.

Oportunamente, cito a decisão ora recorrida:

“(...)

Assim, diante da juntada intempestiva do contrato, este não pode ser admitido como prova.

Nesse sentido, vislumbro que, em face dos juros capitalizados, este só é possível quando previsto em contrato.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no contrato de financiamento acostado aos autos.

Colaciono, assim, os julgados em sede de repetitivo, senão vejamos:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

‘CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277).

Dessa forma, com a respectiva desconsideração do contrato, em razão de ter sido juntado intempestivamente, deve ser reconhecida a abusividade na capitalização dos juros.

Em face dos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, mister a análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

‘No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

Com efeito, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, os quais são extraídos do site do BACEN e do instrumento contratual, o qual não fora acostado oportunamente, devendo também ser, por esse motivo, considerado abusivo.

No que concerne à tarifa de cadastro, que consiste na realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331 e REsp 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, considerou a sua legalidade, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, senão vejamos:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.’(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sedimentando a matéria, foi editada pelo egrégio STJ, a Súmula n. 567, segundo a qual: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso dos autos, em face da ausência de contrato, impõe-se, assim, a configuração da abusividade da tarifa de cadastro pactuada; bem como, no que tange à tarifa de registro do contrato, o citado REsp nº 1.578.553/SP, impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que regularmente prestado por terceiros, todavia, não restou comprovado no presente caso.

Em relação ao seguro, o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, por meio do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) concluiu que: ‘
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’.

Nesse passo, considerando a ausência de documentos elucidativos, principalmente, o instrumento contratual, vislumbro que o apelado não se desincumbiu de comprovar a regularidade da referida contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, considerando o reconhecimento da abusividade das cláusulas citadas, impõe-se o afastamento da mora.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.”

Nesse contexto, a decisão agravada não apenas respeitou as normas processuais aplicáveis, mas também observou os parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria de contratos bancários.

Por outro lado, o agravo interno interposto pela instituição financeira não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se, em grande medida, a reiterar teses já anteriormente analisadas e afastadas.

Não há demonstração de erro de premissa, violação à legislação aplicável ou divergência com a jurisprudência dominante, circunstâncias que poderiam justificar a reforma da decisão monocrática.

Ao contrário, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente o regime de distribuição do ônus da prova, observou a disciplina da preclusão processual e interpretou adequadamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, entendo que não merece acolhimento.

No caso concreto, embora o recurso não mereça provimento, não se verifica a configuração de manifesta inadmissibilidade ou de intuito protelatório inequívoco, mas sim o exercício regular do direito de recorrer, ainda que desacompanhado de êxito.

De outro lado, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC não se aplica ao julgamento de agravo interno, por se tratar de recurso manejado no mesmo grau de jurisdição, sem inauguração de nova instância recursal. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF E FALTA DE COTEJO ANALÍTICO . MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 2. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico. 3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a incidência automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Precedentes. 4.
Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoram os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1837099 SP 2021/0039477-8, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Dessa forma, afasto o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela parte agravada.

Ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, e não tendo o agravante apresentado fundamentos jurídicos aptos a infirmar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Assim é o meu voto.

Belém, 09/04/2026